Tribunal: TJSP
Processo: 2116624-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a decisão pela qual não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento outrora interposto pelo hoje embargante. Inocorrência dos vícios apontados por esse recorrente. Portanto, embargos rejeitados.